Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Embargos de declaração da defesa. Intempestividade. Não conhecimento. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Vícios. Inexistência. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de estupro de vulnerável e reduziu o valor da indenização mínima fixada em favor da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se: i) os embargos opostos pela defesa e ii) se o acórdão, ao reduzir o valor da indenização mínima fixada na sentença, incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
III. Razões de decidir
3. São intempestivos embargos de declaração opostos pela defesa nove dias após a publicação e ciência do acórdão.
4. Não há omissão, obscuridade ou contradição se o acórdão, ao examinar o contexto fático em que ocorreu o crime e as condições financeiras do réu, concluiu que o valor indenizatório mínimo fixado pela sentença era elevado.
5. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
6. Embargos da defesa não conhecidos e do Ministério Público não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1917738, 0702976-75.2021.8.07.0019, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.9.24; EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a TURMA, julgado em 7.2.23, DJe 13.2.23.